Tribunal: TJDFT
Processo: 0721396-50.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DA ALIMENTADA. POSSIBILIDADE DA ALIMENTANTE. BAIXA RENDA. NASCIMENTO DE OUTROS FILHOS. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz do artigo 1.703 do Código Civil, aos cônjuges separados incumbe a responsabilidade compartilhada na manutenção dos filhos, devendo os alimentos ser fixados na proporção de seus recursos.
2. O arbitramento da prestação de alimentos provisórios deve restar pautado nas necessidades vitais da alimentada, bem como nos recursos da alimentante.
3. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
4. A alegação de existência de outros descendentes é insuficiente para ilidir o dever de prestar alimentos aos filhos ou minorá-los significativamente, tendo em vista o dever de cumprir com a obrigação alimentar e atender minimamente às necessidades dos alimentados.
5. A situação de desemprego ou a redução da capacidade financeira do alimentando não autoriza, por si só, a redução do valor dos alimentos, em razão da presunção de capacidade laboral do apelado, o qual pode exercer outras atividades destinadas à obtenção de renda além da usual. 5.1 Frisa-se que a situação de baixa renda deve ser vista como transitória, não podendo, por si só, justificar a redução da obrigação alimentar. Deve o alimentante, nesse sentido, trazer aos autos provas de sua total incapacidade financeira e laboral, fato não confirmado no caso em tela.
6. A manutenção das condições preexistentes à fixação do valor inicial dos alimentos corrobora a ausência de alteração na capacidade econômica do apelante, cabendo a este comprovar sua incapacidade financeira frente ao encargo fixado.
7. Nos termos dos artigos 77, inciso II, e 80, inciso V, ambos do Código de Processo Civil, a conduta de deduzir, pretensão manifestamente destituída de fundamento configura litigância de má-fé, por violação dos deveres de probidade, lealdade e boa-fé processuais que devem nortear a atuação da parte. 7.1 Conforme previsto no artigo 81 do Código de Processo Civil, é dever de ofício ou a requerimento impor ao litigante de má-fé multa entre 1% (um por cento) e 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.
8. Apelação conhecida e não provida.